Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. REQUISITOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE. RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
1. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante (art. 1694, CC) e, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
2. Na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades.
4. Tendo sido demonstrada nova situação econômica do autor e da genitora, cumulada com a existência de um novo filho, se faz mister readequar o percentual dos alimentos para a nova realidade.
5. Recurso desprovido.